Tribunal: CARF
Processo: 15444.720215/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720215/2020-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1669/1733) interposto contra Acórdão no
107-009.104 (fls. 1512/1659), proferido pela 1a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo integralmente os Autos de Infração (fls. 02/20) lavrados para
a cobrança de (i) Imposto de Importação; (ii) Cofins-importação; (iii) PIS/Pasep-importação; e
(iv) Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/55), teria restado
comprovada a ocorrência de infração à legislação tributária/aduaneira, relativa ao
descumprimento de requisito essencial para fruição do benefício do Regime Aduaneiro Especial
de Drawback, que dava direito à suspensão dos tributos supramencionados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720215/2020-51
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

Em síntese, a sociedade Sapura Navegação Marítima S.A. (“Sapura”) firmou
contrato com a Recorrente para construção de embarcação denominada Sapura Esmeralda em
seu estaleiro localizado no Brasil. No entanto, devido a problemas financeiros, a Recorrente não
conseguiu cumprir o compromisso firmado, tendo, por essa razão, subcontratado o estaleiro ICH
MERWED (“ICH”), localizado na Holanda, para dar prosseguimento à construção do navio.
Para construção da embarcação em questão, a Sapura providenciou o pré-registro
do casco no REB (Registro Especial Brasileiro) que foi, contudo, anulado, com efeitos
retroativos, pelo Tribunal Marítimo, nos autos do Processo Administrativo de n°
61229.006245/2014-74. Sustenta a fiscalização que, justamente por esse motivo, a Recorrente
teria obtido o Ato Concessório de Drawback suspensão, submodalidade embarcação n°
2015.001526-7, para importar, da Holanda, casco incompleto da embarcação.
Ocorre que, segundo a fiscalização, a Recorrente teria se utilizado do benefício
concedido pelo Ato de Drawback para trazer do exterior embarcação praticamente pronta,
deixando de atender as condições mínimas estabelecidas para a concessão do Regime. No caso
em questão, cabia à fiscalizada beneficiária do Regime a agregação de insumos e/ou mão de obra
no percentual 20,85%, justificando a diferença de US$55.266.624,91 entre o valor de importação
(US$209.900.799,09) e o valor de exportação (US$265.167.424,00).
Ao analisar os detalhes da operação, a fiscalização entendeu que a simples
realização da transferência do bem da Recorrente para a Sapura, com a emissão da Nota Fiscal
1709, não teria o condão de, por si só, comprovar o adimplemento do Ato Concessório. Isto é, a
simples comparação dos valores das notas fiscais 1708 (entrada da embarcação) e 1709 (saída da
embarcação), apesar de chegar a uma diferença em reais compatível com o valor em dólares de
US$ 55.266.624,91, não estaria em consonância com os insumos e mão-de-obra agregados pela
Recorrente, após a chegada do casco no Brasil.
É que, em pesquisas realizadas nos sistemas da Receita Federal, a fiscalização
levantou as aquisições realizadas pela Recorrente no mercado interno, no período de 08/2015 a
12/2015, com o objetivo de totalizar os valores dos itens que pudessem ter sido utilizados,
mesmo que indiretamente, no suposto beneficiamento da embarcação importada, sob o amparo
do drawback. No entanto, observou-se que, a soma de todas as aquisições realizadas pela
Recorrente no referido período não superava nem 1% do valor utilizado para justificar o
cumprimento do regime.
No que tange à mão de obra utilizada, verificou-se, ainda, pelas GFIPs
apresentadas pela própria Recorrente, no período de 10/2015 a 12/2015, que existiam apenas 28
funcionários registrados trabalhando na filial onde teria se dado o beneficiamento do casco
objeto do drawback. Para que o regime fosse concedido, a Recorrente teria informado que
agregaria 60.000 homens-hora no processo de beneficiamento da embarcação, o que, nos
cálculos realizados pela fiscalização, corresponderia a pelo menos 141 empregados/operários.
Diante de tais inconsistências, a Recorrente foi intimada a esclarecer como se
deram os pagamentos ao estaleiro estrangeiro referentes à importação do casco e a ela mesma
pela etapa final de beneficiamento, tendo sido solicitada também a apresentação dos
comprovantes de pagamento (contrato de câmbio, extratos bancários etc).
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

A Recorrente informou que a Sapura, que não era a beneficiária do regime em
análise, teria feito pagamentos direto ao estaleiro estrangeiro, apresentando, inclusive, um
contrato de câmbio demonstrando que a operação comercial referente à importação da
embarcação inacabada teria sido por ela (Sapura) suportada. Sustentou que teria recebido alguns
valores da Sapura, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante. Assim, concluiu a
fiscalização que também pela via da análise do fluxo financeiro restou impossível a
comprovação do adimplemento do regime.
Inconformada com a referida cobrança, a contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 1159/1207), com os seguintes argumentos:
(i)
os lançamentos seriam nulos, por ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que a fiscalização teria negado à contribuinte o
direito de (i) se manifestar a respeito do cancelamento do registro pré-REB
da embarcação Sapura Esmeralda e (ii) apresentar cálculos relativos ao
percentual de conteúdo nacional e ao inadimplemento do regime, antes das
autuações objeto dos presentes autos;
(ii)
os lançamentos estariam eivados de vício insanável, por terem sido
lavrados contra sujeito passivo ilegítimo. Sustenta que não poderia ser
imputado ao estaleiro o ônus de responder, solidariamente, pelo
pagamento de tributo, sem que ele tivesse o dever de manter controle e/ou
acompanhamento sobre a manutenção do registro perante o REB de
terceiros;
(iii)
o compromisso de construção de embarcação, assumido com o Governo
Federal, dentro do regime de drawback, teria sido efetivamente adimplido.
A embarcação estaria pronta e teria sido entregue ao encomendante dentro
do prazo (dezembro de 2015), possuindo cerca de 51% de conteúdo
nacional;
(iv)
inicialmente, a Recorrente teria obtido Ato Concessório no 2013.002585-2,
concedido no ano de 2013, para realizar as importações relacionadas à
construção da embarcação. Este foi, contudo, cancelado, em virtude da
alteração do projeto decorrente do procedimento de recuperação judicial e
da crise financeira suportada pela Recorrente. Assim foi deferido novo Ato
Concessório no 2015.001526-7, no ano de 2015, com outras condições,
prazos e valores, adequados à necessidade de terceirização parcial do
projeto, quanto à montagem de uma parte do casco nu da embarcação, o
que nada teria a ver com o cancelamento do registro da Sapura no pré-
REB;
(v)
o aço utilizado na embarcação era brasileiro e foi exportado
temporariamente, de modo que a agregação no exterior estaria quase
restrita ao serviço de soldagem das seções da embarcação;
(vi)
o Certificado de Conteúdo Nacional no 002-19.00584/2016, datado de
19/04/2016, emitido pela ABS Group Services do Brasil Ltda., teria
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

aferido o percentual de 51,18% de insumos (bens e serviços) nacionais
empregados na construção da embarcação;
(vii)
durante o processo de desembaraço aduaneiro teria sido realizado perícia,
com a finalidade de realizar a conferência física da relação entre o casco
nu e o contêiner de acessórios embarcados, de modo a identificar se todos
aqueles insumos ali encontrados tinham relação e se seriam de fato
destinados àquela embarcação, conforme o ato concessório que o
amparava. Não tendo sido apurado algo de relevante contra a Impugnante
naquele procedimento, não haveria de se falar em inadimplemento
absoluto do regime especial aduaneiro de drawback referente ao ato
concessório outorgado no ano de 2015;
(viii) o regime de drawback-suspensão constitui um regime aduaneiro especial
voltado ao controle da não-incidência dos tributos aduaneiros, visando
impedir o desvio de finalidade e assegurar a efetiva exportação do produto
nacional. Apenas o inadimplemento absoluto das obrigações principais (o
desvio de finalidade e a não exportação) autorizariam a cobrança do
crédito tributário devido, por ocasião do ingresso da mercadoria no
território nacional. O não cumprimento de formalidades, que não gerem
danos ou prejuízos concretos aos controles administrativos e ao erário, não
podem motivar a perda integral do regime de drawback;
(ix)
o lançamento se evidenciaria excessivo no que diz respeito à cobrança (i)
dos juros de mora, uma vez que teria como termo inicial o dia 31/01/2017
(31o dia após o prazo de adimplemento do regime) e (ii) da multa de
lançamento de ofício de 75%, nos termos dos art. 100 e 146, do CTN, uma
vez que durante todo o processo de importação e exportação a sociedade
sentia-se devidamente amparada pela atuação das autoridades fiscais.
Como já mencionado, a 1a Turma da DRJ 07, por meio do Acórdão no 107-
009.104 (fls. 1512/1659), julgou improcedente a referida impugnação, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2020
INADIMPLEMENTO.
DRAWBACK
SUSPENSÃO
SUBMODALIDADE
EMBARCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ATO CONCESSÓRIO. PERCENTUAL
MÍNIMO. INTEGRAÇÃO. CUSTOS NACIONAIS.
Na hipótese de comprovada a inadimplência do compromisso de venda interna de
embarcação, conforme concedido pela SECEX para utilização do regime aduaneiro
especial drawback modalidade suspensão submodalidade embarcação, com a
suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos
estrangeiros, sem que o beneficiário haja industrializado, no prazo e condições
estabelecidas pela legislação pertinente, desatendido a integração ao processo de
construção em estaleiro brasileiro dos custos nacionais de matéria-prima, mão de obra
e custos indiretos, devido a inobservância segundo o percentual mínimo determinado
no ato concessório do regime, os tributos suspensos deverão ser pagos com os
acréscimos legais devidos.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
MULTA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. DRAWBACK SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO REQUISITOS.
A teor do art. 161 do Código Tributário Nacional, arts. 44 e 61 da Lei no 9.430/96 e art.
390 do Decreto no 6.759/09, o descumprimento das condições que ensejaram a
suspensão estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos tributos
respectivos, acrescidos dos juros de mora e das penalidades cabíveis.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUROS DE
MORA. FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.
O descumprimento das condições garantidoras do regime aduaneiro especial do
drawback suspensão acarreta a cobrança dos tributos e respectivos consectários, aí
incluídos os juros de mora, desde a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 70,
I, “b” da Lei no 10.833/03, que estabelece, nessas hipóteses, a perda do tratamento
mais benéfico de natureza tributária ou aduaneira, com efeitos retroativos àquela data.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Exercício: 2020 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA. MERCADORIA.
DESNACIONALIZADA. ESTRANGEIRA. INSUMO. NACIONAL.
O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Considera-se
estrangeira, para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional exportada
definitivamente. A Mercadoria nacional exportada em regime comum para
beneficiamento industrial é passível do pagamento de tributos em sua importação por
ser considerada desnacionalizada, nos termos da legislação aduaneira.
Não pode ser considerada como insumo nacional a mercadoria brasileira exportada em
regime comum, que retorna ao Brasil, após sofrer beneficiamento no exterior, para ser
agregada em processo de produção sob a égide do regime aduaneiro drawback
suspensão submodalidade embarcação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em síntese, antes de adentrar especificamente na análise dos pontos suscitados
pela contribuinte em sua Impugnação, a autoridade julgadora procedeu com uma delimitação do
objeto da presente lide. Afirmou que o processo que tramitou no Tribunal Marítimo e determinou
o cancelamento do REB concedido à Sapura não seria relevante para o presente processo, uma
vez que os autos de infração aqui discutidos teriam sido lavrados em razão do descumprimento
do Regime Especial de Drawback por parte da própria Recorrente. O lançamento trataria tão
somente dos possíveis efeitos fiscais decorrentes do descumprimento das condições
estabelecidas pelo Ato Concessório no 2015/001526-7, emitido pela SECEX/DECEX.
Feitas tais considerações, a autoridade julgadora entendeu por julgar improcedente
a Impugnação apresentada, sob os seguintes argumentos:
(i)
quanto à preliminar de nulidade dos lançamentos por cerceamento do
direito de defesa, afirma que as próprias alegações trazidas pela
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

impugnante demonstrariam a falácia do argumento. Sustenta, ainda, que
não haveria que se falar em contraditório antes do início da fase litigiosa,
estando a fiscalização livre para intimar o fiscalizado para apresentação
apenas das informações que julgar necessárias;
(ii)
no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta que em
momento algum a autuação teve como objeto o REB da sociedade Sapura,
de modo que a OSX não teria sido autuada por tal motivo. O que teria
levado a Recorrente a sofrer a atuação foi o descumprimento das
condições para usufruir do seu próprio regime de Drawback;
(iii)
no mérito, reitera que a argumentação sobre os efeitos do cancelamento do
pré-REB não teria qualquer consequência prática para o caso dos autos;
(iv)
o percentual mínimo de nacionalização necessário determinado pela
SECEX/DECEX para usufruir do benefício fiscal em análise seria de
20,85%, o que não teria sido devidamente comprovado pela Recorrente;
(v)
não haveria que se falar em tributação proporcional pelo descumprimento
apenas parcial do regime, uma vez que o atendimento ao índice de
conteúdo nacional não teria sido cumprido. Essa seria condição
inafastável, inquestionável e determinante para atestar o cumprimento do
regime suspensivo em questão;
(vi)
o certificado de conteúdo local expedido pela empresa ABS Group no 002-
19-00584/2016 não teria valor probatório para fins de resolução da
presente lide tributário-aduaneira, pois não foi constituído segundo os
critérios e limites delineados por legislação aduaneira ou tributária. O
próprio documento, ao final, destaca que atende a objetivo distinto -
política de exploração de petróleo - daquele procurado nos presentes autos;
(vii)
a perícia técnica realizada na ocasião da importação da DI n° 15/1495246-
9 também não serviria para o escopo do processo de finalização da
embarcação no estaleiro OSX. Naquela ocasião, teria ocorrido a mera
conferência de que a mercadoria importada atendia, inicialmente, aos
requisitos da licença de importação e das exigências do ato concessório do
regime Drawback;
(viii) os insumos nacionais agregados na embarcação utilizados no exterior, por
não estarem abarcados por qualquer regime aduaneiro especial de
exportação
temporária
para
aperfeiçoamento,
não
poderiam
ser
considerados em seu retorno como itens nacionais. Tais itens foram
exportados de forma definitiva no regime comum de exportação e quando
retornaram ao Brasil foram considerados como estrangeiros, de modo que
não poderiam ser considerados para fins do cálculo do percentual
determinado pela SECEX/DECEX no Ato Concessório de no
2015/001526-7;
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

(ix)
nos termos do art. 311, do Regulamento Aduaneiro, no caso de
descumprimento dos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário ficará
sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com acréscimo de juros de
mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do registro da
declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas;
(x)
não haveria que se falar em aplicação de juros de mora somente a partir do
31o dia após a extinção do regime aduaneiro especial de Drawback, já que
a suspensão dos tributos ocorreu na data do registro da Declaração de
Importação;
Cientificada da referida decisão em 19/07/2021 (fl.1664), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 18/08/2021 (fl. 1666), sustentando:
(i)
a necessidade de julgamento conjunto com o processo administrativo no
17227-720385-25, por tratarem ambos dos mesmos fatos;
(ii)
nulidade do lançamento por o vício de motivação, decorrente de
fundamentação legal insuficiente para sua sustentação, uma vez que o
lançamento teria desconsiderado por completo a existência de outra causa
de desoneração da operação de importação em questão, que prevaleceria
mesmo com o afastamento do direito à fruição do Drawback (isenção do II
e do IPI, bem como alíquota zero do PIS-Importação e COFINS-
Importação);
(iii)
nulidade do lançamento por vício de motivação, decorrente do uso de
critério ilegítimo (compromisso de empregar 60.000 homens-hora nas
atividades nacionais de construção da embarcação Sapura Esmeralda),
desconsiderando por completo as horas dispendidas pelos subcontratados,
ignorando que a agregação de valor reflete não apenas os dispêndios com
labor e equipamentos, mas também todo o know-how e solidez do
fabricante quanto à qualidade e à assistência técnica posterior;
(iv)
nulidade do lançamento por vício na quantificação da exigência fiscal,
diante da ausência de proporcionalização da cobrança dos tributos
suspensos ao patamar em que houve o descumprimento do regime (falta de
emprego das homens-hora compromissadas no Ato Concessório no
2015.001526-7);
(v)
no mérito, a insubsistência do auto de infração diante da existência de
hipótese de desoneração da incidência de todos os tributos federais da
importação (II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação);
(vi)
que o regime de Drawback apenas exige que a industrialização seja
comprovadamente promovida em solo nacional com os insumos
importados e que se comprove a exportação (ou venda equiparada) do
produto no valor e quantidades comprometidos. Não haveria qualquer
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

obrigação legal quanto ao dispêndio de determinado número de pessoas
vinculadas às atividades fabris ou de horas trabalhadas;
(vii)
que não haveria dúvidas de que a Portaria SECEX no 23/2011 dava
margem para que aquela Autoridade Administrativa estabelecesse
condições adicionais aos Atos Concessórios de Drawback individualmente
deferidos. No entanto, seria evidente que tais condições precisam constar
explicitamente no Ato Concessório em questão, sob pena de violação ao
princípio da legalidade tributária e administrativa;
(viii) que a menção a um dispêndio de 60.000 (sessenta mil) homens-hora de
agregação de valor em território nacional no parecer que embasou o
deferimento do Ato Concessório não passava de mera estimativa para que
fosse analisado o cabimento do deferimento do Drawback em percentuais
de agregação diferentes do usualmente praticados quanto à construção de
embarcações;
(ix)
ainda que se pudesse considerar legítima a exigência do dispêndio
comprovado de 60.000 (sessenta mil) homens-hora nas atividades
relacionadas à construção da embarcação Sapura Esmeralda, haveria nos
autos comprovação em patamar superior ao que vem sendo exigido pelo
fisco;
(x)
caso se não reconheça que a Recorrente logrou êxito em comprovar o
cumprimento integral desse suposto requisito, requereu, ao menos, que a
exigência fiscal fosse cancelada proporcionalmente até o limite do
percentual comprovado, afastando a interpretação absolutamente ilegítima,
defendida pelo Acórdão recorrido, no sentido de que o descumprimento
nesse caso não admitiria aferição proporcional;
(xi)
o cancelamento da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96 e no art. 725 do Regulamento Aduaneiro, por atipicidade da
conduta da Recorrente ou, subsidiariamente, ao menos a retificação da
imputação fiscal da infração para que a penalidade seja substituída pela
multa de mora de 20% (vinte por cento), prevista no art. 61 da Lei no
9.430/96;
(xii)
o afastamento da incidência de juros de mora, desde a data da importação
das mercadorias, atribuindo como novo marco inicial o dia 18 de janeiro
de 2017, primeiro dia subsequente à data limite de 30 (trinta) dias para
adoção de alguma forma de extinção do regime sem cobrança de tributos,
após a expiração da validade do Ato Concessório.
Os presentes autos foram inicialmente distribuídos para o Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade.
Às fls. 2274/2276, foi proferido despacho de diligência, por meio do qual
intimou-se a Recorrente para juntar aos autos cópia do processo administrativo de no
17227.720385/2020-25, em razão da alegação de necessidade de julgamento em conjunto.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

As principais peças foram juntadas às fls. 2286/2590.
Às fls. 2617/2618, foi juntada aos autos decisão judicial determinando a análise e
julgamento dos recursos voluntários apresentados pelo impetrante nos processos administrativos
17227-720385/2020-25 e 15444.720215/2020-51, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Tendo em vista a extinção do mandato do Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, os autos foram objeto de novo sorteio no âmbito da 3a Seção de Julgamento e foram
a mim encaminhados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso é tempestivo e merece ser analisado. No entanto, pelas razões que
serão demonstradas a seguir, entendo que o presente feito não se encontra apto para julgamento.
Como relatado anteriormente, e abordado pela decisão recorrida, o que está em
análise nos presentes autos é o Ato Concessório no 2015/001526-7 emitido pela
SECEX/DECEX. Em suma, a análise da fiscalização teve como único escopo a verificação do
cumprimento de todas as condições necessárias para que a Recorrente pudesse usufruir dos
benefícios do Regime Aduaneiro Especial – Drawback Integrado Suspensão, submodalidade
Embarcação.
Assim, em que pese as referências, tanto ao pré-registro no REB, quanto ao
primeiro Ato Concessório de no 2013/002585-2, anteriormente concedido à Recorrente, para
usufruir do mesmo regime suspensivo Drawback, estes não constituem objeto de análise dos
presentes autos, tendo servido apenas a título de contextualização fática da presente controvérsia,
que merece aqui um breve resumo.
Conforme destacado pela própria Recorrente, em 23/02/2012, a sociedade Sapura
procedeu com a sua contratação para a construção da embarcação denominada “Sapura
Esmeralda”. A sociedade Sapura, na qualidade de contratante da construção naval e futura
proprietária da embarcação, procedeu com o seu pré-registro no “REB”.
Diante deste contexto, foi concedido à Recorrente o primeiro Ato Concessório no
2013/002585-2 para importação, ao amparo do Drawback, dos insumos estrangeiros necessários
para a construção da embarcação. No entanto, conforme afirma a própria Recorrente, diante da
grave crise financeira por ela enfrentada, o referido Ato foi cancelado de maneira a evitar o
descumprimento do regime.
Dessa forma, para conseguir honrar o seu compromisso de construção da referida
embarcação, a Recorrente teve que remeter, em 2014, o produto inacabado de seu trabalho, bem
como as partes e peças correlatadas, para estaleiro holandês. Posteriormente, em 2015, após a
realização de atividades próprias de beneficiamento, o estaleiro devolveu o casco em progresso
para que a Recorrente finalizasse sua construção em solo nacional, mediante o emprego de
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

esforço próprio. Foi justamente esta operação que estava abarcada pelo novo Ato Concessório do
Drawback no 2015.001526-7, objeto dos presentes autos.
Feita tal delimitação, antes de adentrar na análise específica do caso dos autos,
entendo que algumas observações a respeito do Regime Aduaneiro Especial de Drawback se
fazem necessárias.
O referido regime encontra fundamento no art. 383 do Regulamento Aduaneiro,
segundo o qual, considera-se o Drawback como incentivo à exportação, podendo ser aplicado em
três modalidades: (i) suspensão; (ii) isenção; e (iii) restituição. A modalidade suspensão,
analisada nos presentes autos, como o próprio nome diz, permite a suspensão do pagamento dos
tributos incidentes na operação de importação ou compra no mercado interno de mercadorias
para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado.
O Drawback na modalidade suspensão também poderá se concedido para
importação de mercadoria utilizada em processo de industrialização de embarcação, destinada ao
mercado interno, conforme o disposto nos §§2o e 3o do art. 1o da Lei no 8.402/92.
A concessão de tal regime será feita com base nos registros e nas informações
prestadas, no SISCOMEX, pelo interessado, por meio dos atos concessórios, os quais, nos
termos do art. 384-B do Regulamento Aduaneiro, poderão ser deferidos, a critério da SECEX,
levando-se em consideração a agregação de valor e o resultado da operação. Para além dos
requisitos estabelecidos na legislação, a própria SECEX poderá estabelecer condições específicas
para a concessão do regime, conforme disposto pelo art. 391 do Regulamento Aduaneiro.
Feitas tais considerações, passa-se a analisar o principal tema da presente
controvérsia: o cumprimento por parte da Recorrente de todas as condições necessárias para a
fruição dos benefícios do Regime Aduaneiro Especial – Drawback Integrado Suspensão,
submodalidade Embarcação.
Como já relatado, é fato incontroverso nos presentes autos que, no Ato
Concessório no 2015.001526-7, objeto de análise, a Recorrente obrigou-se a finalizar em
definitivo a construção da embarcação, agregando em território nacional o equivalente a 20,85%
ao valor final da embarcação.
Ocorre que a fiscalização, ao proceder com a verificação do compromisso
firmado, entendeu que a simples realização da transferência do bem da OSX para Sapura, com a
emissão da Nota Fiscal 1709, não teria o condão de, por si só, comprovar o adimplemento do ato
concessório.
É que, com o intuito de analisar os insumos e mão-de-obra agregados pela
Recorrente, posteriormente à chegada do casco no Brasil, a fiscalização apurou que as aquisições
realizadas pela OSX no mercado interno e o número de funcionários ativos no GFIP não seriam
capazes de justificar o atendimento do índice de agregação/beneficiamento exigido na operação
objeto de análise.
A Recorrente, ao longo da fiscalização, apresentou Certificado de Conteúdo
Nacional no 002- 19.00584/2016, datado de 19/04/2016, emitido pela sociedade ABS Group
Services do Brasil Ltda., contratada para acompanhamento do conteúdo nacional da embarcação,
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

tendo ao final da construção aferido o percentual de 51,18% de insumos (bens e serviços)
nacionais empregados em sua construção. Apresentou também uma série de documentos não
pagináveis (fls. 838/850), dentre eles diversas notas fiscais (fls. 885/890).
Em sua Impugnação, defendeu que o cálculo realizado pela autoridade lançadora
teria deixado de considerar que o aço utilizado na embarcação era de origem nacional, tendo sido
exportado apenas temporariamente para realização do serviço de soldagem das seções da
embarcação.
A DRJ entendeu, contudo, que a exportação do aço brasileiro para o estaleiro
localizado na Holanda se deu de forma definitiva, por meio do regime comum de exportação, de
modo que, com o seu posterior retorno ao Brasil, deveriam ser tratados, por ficção legal, como
estrangeiros, não podendo, portanto, compor o índice determinado pelo SECEX/DECEX de
21,85%. Destaco o seguinte trecho:
“A questão que se apresenta neste último ponto é saber qual é o efeito ou a
consequência destas exportações, conforme acima comprovadas.
Não foram trazidos neste processo qual foi a espécie de exportação, somente foi
informado que os objetivos do encaminhamento de seus estoques nacionais seriam
destiná-los à construção da embarcação SAPURA, para sofrerem o processo de
beneficiamento junto ao estaleiro Holandês.
Pela nossa legislação aduaneira, tal fato se enquadraria na figura do Regime
Aduaneiro Especial prevista no Decreto no 6.759/09, em seu art. 449, exportação
temporária para aperfeiçoamento passivo, que à época dos acontecimentos descritos
estaria disciplinado pela Portaria MF 675/94.
Neste regime de exportação, há formalmente a abertura de um processo administrativo
aduaneiro junto àquela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, onde seriam
esclarecidos, por meio de comprovação contratual firmado entre a OSX e estaleiro
holandês, que tipo de beneficiamento que seriam realizados sobre os itens acima
exportados, aqueles insumos nacionais, as matérias-primas referentes à construção da
embarcação SAPURA ESMERALDA, o seu prazo de industrialização, a especificação
dos itens ou custos a serem agregados pelo contratado na Holanda, pela OSX, e na sua
reimportação qual a nova classificação fiscal seria aplicável.
A vantagem pela aplicação do regime mencionado de exportação temporária seria que
não haveria a tributação dos insumos nacionais, já que não incide tributo na
reimportação de bens nacionais, que foram exportados temporariamente, devidamente
permitidos pela aduana para usufruir o regime e seriam tão somente tributados os
valores inclusos tais como de matéria-prima e outros custos holandeses, que estivessem
agregados pelo estaleiro na embarcação.
Como não foi anexado nenhum processo de exportação para usufruir do regime
aduaneiro especial de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo e como se
percebe pelas Declarações de Exportação e Registros de Exportação, que não constam
o devido número do processo que contemplasse a utilização do regime especial na
exportação, não se poderá levar em consideração que tais matérias-primas, acima
exportadas, conforme alegado pela impugnante retornaram inclusas na embarcação do
estaleiro, que fora parcialmente beneficiada no exterior, segundo Dl n° 15/1495246-9,
como sendo itens ou mercadorias nacionais.
Em busca da verdade material foi realizado, por este relator, uma pesquisa junto ao
sistema e-processo para verificar se a empresa impugnante realizou ou abriu algum
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

processo junto à Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, que atestasse sobre a existência
ou utilização sobre o regime especial de exportação temporária para aperfeiçoamento
passivo, porém no período em que foram realizadas as operações de exportação
constatou-se que não existe nenhum processo administrativo que comprovasse tal fato.
Essa conclusão é importante, pois conforme a regra prevista no Direito Aduaneiro
todos os itens brasileiros, que sejam exportados de forma definitiva no regime comum
de exportação e posteriormente retornem ao Brasil são tratados por ficção legal como
estrangeiros e por consequência no comércio exterior não podem compor, como não
compuseram, conforme corretamente compreendeu a fiscalização, o índice determinado
pelo SECEX/DECEX de 21,85% como condição para ter mantido o benefício do
Regime obtido pelo AC no 2015.0015267.”
A Recorrente, em seu recurso voluntário, sequer contestou a referida questão, o
que se tornou, portanto, ponto não controvertido.
Para além disso, sustentou a DRJ que, mesmo considerando todos os documentos
trazidos pela Impugnante, o percentual de agregação não teria sido alcançado. Destaco outro
trecho a seguir:
“Os valores calculados pelo contribuinte estão incluídos na planilha do seu anexo IX
abaixo transcrita na integralidade, com diversos gastos.
Além desses custos de insumos e mão de obra passíveis de serem agregados para fazer
face aos valores declarados e compor o percentual determinado pelo SECEX/DECEX
de 20,49% foram levados em consideração informações prestadas pela impugnante em
anexo XI, fls. 1121/1135, mas mesmo assim o fisco constatou que tal valor que não
alcançou o montante de R$ 2.000.000,00, considerado baixo pela fiscalização.
Outros valores também foram considerados, segundo o informado pela impugnante à
época da fiscalização, um montante de aproximadamente de R$ 1.000.000,00 referentes
a gastos pagos junto a empresa Forship Engenharia, segundo diversas notas fiscais
arroladas no anexo XII, fl.1136.
Além dos custos descritos existem também outros que foram anexados na peça de
impugnação, ANEXO IX, que relatam valores que foram pagos por diversos serviços,
fls. 743, que o total destes gastos chegam a R$ 34.297.950,54, vide abaixo.
(...)
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

Sendo assim, mesmo que levasse em consideração o rol de valores incluídos pela
própria impugnante chega-se ao valor ou custo de produção com insumos nacionais
muito abaixo da diferença obtida entre as notas fiscais no 1708 e 1709 que é R$
304.313.587,07.
A conclusão até neste ponto, numericamente, o índice de insumos nacionais
determinado pela SECEX/DECEX não foi atendido, e assiste razão a sustentação da
fiscalização que a condição do regime drawback modalidade suspensão submodalidade
embarcação não foi atendida sob o aspecto dos valores ou custos ou esforços
exclusivos brasileiros que deveriam ser agregados sob tal ótica.”
Entendeu, ainda, que o Certificado de Conteúdo Nacional no 002- 19.00584/2016,
datado de 19/04/2016, emitido pela ABS Group Services do Brasil Ltda., atenderia a objetivo
distinto (política de exploração de petróleo) daquele preconizado no direito tributário/aduaneiro,
não representando os custos industriais brasileiros relevantes para o Drawback modalidade
suspensão, submodalidade embarcação.
A Recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, sustenta que, ainda que se
considerasse apenas a segunda fase da construção da embarcação, o percentual de agregação
teria sido atendido.
Defende que as atividades teriam sido realizadas com atuação ostensiva de
subcontratados, o que poderia ser comprovado pela própria discussão nos autos do Processo
Administrativo no 17227-720385/2020-25, no qual a própria RFB sustenta a exigência fiscal de
recolhimento de PIS e COFINS não-cumulativos sobre valores pagos diretamente pela sociedade
Sapura aos subcontratados. Tal valor, que corresponde à R$ 229.178.535,97, seria suficiente para
atender ao compromisso de agregar US$ 55.266.624,91 ao valor da embarcação.
Como relatado, as principais peças do referido processo foram juntadas aos
presentes autos, às fls. 2286/2590.
Entendo, contudo, não ser possível afirmar com certeza que essa diferença
corresponde aos valores pagos pela Sapura a título de insumos diretamente empregados na
Embarcação durante aquele período. Naqueles autos, a autoridade fiscal não chegou a analisar a
veracidade de tal alegação, já que para fins daquela discussão, a simples afirmação da Recorrente
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

era suficiente para embasar a referida cobrança. Não se nega, entretanto, que tal fato constitui um
indício de que existem nos autos elementos que podem infirmar a conclusão adotada, tanto pela
fiscalização, quanto pela autoridade julgadora de primeira instância. Porém, tal questão depende
de uma análise mais aprofundada dos documentos juntados.
Ademais, sustenta a Recorrente que somando as horas de construção in loco
chega-se ao total de emprego comprovado de aproximadamente 77.609 (setenta e sete mil,
seiscentos e nove) homens-hora, bem superior às 60.000 (sessenta mil) homens-hora que a
Recorrente estimou à SECEX. Alega, também, que, ainda que se excluíssem desse cômputo as
horas relacionadas aos serviços meio/acessórios (v.g. vigilância, facilities, locação de veículos
para transporte), ainda assim as homens-hora comprovadas orbitariam em torno de 64.089
(sessenta e quatro mil e oitenta e nove). A recorrente junta em seu Recurso Voluntário a seguinte
tabela:

Com o intuito de comprovar tais informações, a Recorrente junta aos autos:
(i)
lista dos 36 funcionários da OSX, às fls. 1678/1679;
(ii)
contrato com a Forship para Comissionamento, Montagem, testes e Sea
Trial, que menciona o emprego de 54 pessoas vinculadas à atividade, às
fls. 1796/1821;
(iii)
contrato com a Zarpa Crew, em relação ao qual foi firmada Declaração do
prestador explicitamente atestando a média diária de 8 (oito) profissionais
vinculados às atividades de retirada da embarcação do Heavy Lift, Salva
Guarda e Movimentação no Costado (realizadas por 42 Dias) e de 13
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

(treze) funcionários destinados às atividades de ambientação, Seatril e
Desmobilização (realizadas por 44 dias), às fls. 1822/1868;
(iv)
contrato com a JCosta para Descontaminação, lavagem, tratamento ST3,
limpeza, Strip coat e aplicação de pintura no Main Deck (Deck 3),
Exposed Deck (Decks 4-10) e Exposed Decks (Plataforma 11 - plataforma
no topo da casa do leme), nos cilindros, no costado BB e BE e nas áreas de
retoques da embarcação PLSV Esmeralda, em que a contratação e a
remuneração reflete o emprego de 3.927 (três mil, novecentos e vinte e
sete) Homens Hora, às fls. 1869/1932;
(v)
Relatório de Controle de Acesso de pessoas à doca de construção, no qual
consta a data de entrada e saída de qualquer pessoa em conjunto com sua
identificação completa, empresa ao qual está vinculado e função nela
exercida, às fls. 1933/2149. Tal controle comprovaria que o número diário
de pessoas trabalhando na construção direta da embarcação nunca foi
inferior a 100 (cem) em nenhum dia útil, sendo certo que a média diária
era de aproximadamente 150 (cento e cinquenta). Trazendo para a
estimativa de que cada empregado dispendeu a integralidade de sua
jornada nas atividades sem horas extras, isso significaria que o registro em
questão estabelece o dispêndio de aproximadamente 63.600 (sessenta e
três mil e seiscentos) homens-hora apenas com atividades de construção in
loco;
(vi)
notas fiscais referentes ao ano de 2015, às fls. 2051/2226;
(vii)
contrato de prestação de serviço com a Deconav, que empregava por volta
de 25 (vinte e cinco) funcionários diariamente, às fls. 2227/2261;
(viii) planilha demonstrativa de emprego de mão-de-obra entregue ao Fundo da
Marinha Mercante que detalha segregadamente todas as atividades de
construção da embarcação (arquivo não paginável), às fls. 2266/2267.
Apesar de tais pontos específicos não terem sido trazidos pela Recorrente em sua
Impugnação, entendo que por serem elementos probatórios de questão que vem sendo discutida,
desde o início da fiscalização, não há que se falar em preclusão.
Ademais, o fundamento principal da DRJ para não acatar o argumento de mérito
trazido na Impugnação pela interessada foi a falta de apresentação de provas que demonstrassem
o percentual de agregação, após a segregação dos momentos de construção da embarcação.
Dessa forma, entendo que a juntada posterior desses elementos aos autos com o recurso
voluntário, destina-se, “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”, ou seja,
o caso concreto enquadra-se na exceção à regra da preclusão prevista na alínea “c” do §4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, ainda que se entendesse que não se trataria de “fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”, embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto
no 70.235/1972, aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material,
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

segundo o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de
provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno.
É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a verossimilhança do seu
direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação
de documentos.
No presente caso, a Recorrente trouxe aos autos informações e planilhas
detalhando a documentação fiscal que sugerem o cumprimento do percentual mínimo disposto
no Ato Concessório de Drawback no 2015.001526-7. Dessa forma, em nome do referido
princípio, entendo ser necessária a conversão do presente julgamento em diligência, para que
seja possível a comprovação cabal e a demonstração inequívoca do direito em análise.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do princípio do
formalismo moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.”
O formalismo moderado, sopesado com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99
e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade
após a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.”
(Acórdão no 9101-003.953 – PAF: 13558.000598/2005-03– Relatora: Conselheira
Viviane Vidal Wagner) (sem grifos no original)
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, intime a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do
beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de
obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato
Concessório no 2015.001526-7;
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720215/2020-51

(ii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra comprovados pela Recorrente;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 2664
DF CARF MF
Original